Tribunal: TCU
Processo: 017.570/2024-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:
Representação referente a apuração de possíveis irregularidades ocorridas no âmbito da Caixa Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. (Caixa Asset), subsidiária integral da Caixa Econômica Federal (Caixa), associadas com o processo de análise da proposição de investimento em letras financeiras do Banco Master.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação referente aos procedimentos adotados para a possível realização de investimentos, no valor de R$ 500 milhões, em letras financeiras do Banco Master S.A. pela Caixa Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. (Caixa Asset), ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, diante das razões expostas pelo Relator e com fundamento nos arts. 28, II, e 58, II, da Lei 8.443/1992, e no art. 237, VI e parágrafo único, do Regimento Interno do TCU, em: 9.1. conhecer da representação para, no mérito, considerá-la procedente; 9.2. aplicar a Igor Macedo Laino a multa no valor de R$ 10.000,00, fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, III, "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.3. autorizar, desde logo, a cobrança judicial da dívida, caso não atendida a notificação; 9.4. notificar o responsável, a Caixa Econômica Federal e a Caixa Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. a respeito deste acórdão.